Tribunal: TJMT
Processo: 1013135-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013135-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VILMAR GIACHINI - CPF: 530.959.879-00 (EMBARGADO), OLIR ANTONIO BAGATINI - CPF: 219.951.179-00 (EMBARGADO), SADI GIACHINI - CPF: 249.716.429-00 (EMBARGADO), CLECY DE CARLI - CPF: 619.288.369-68 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA CARDOSO STROPARO - CPF: 757.315.769-04 (EMBARGANTE), ADRIANO APARECIDO GOMES - CPF: 014.814.181-14 (EMBARGANTE), ROGELMA FEITOSA DA COSTA MELLO - CPF: 008.538.381-35 (EMBARGANTE), MILTON LUIZ PRESOTTO - CPF: 015.478.389-73 (EMBARGANTE), ANTONIO RICARDO FERREIRA CARDOSO - CPF: 018.165.349-43 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (EMBARGANTE), Ana Paula Spuldaro de Quadros (EMBARGANTE), AUSENTES E INCERTOS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SPULDARO DE QUADROS (EMBARGANTE), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), ADRIANO APARECIDO GOMES - CPF: 014.814.181-14 (EMBARGADO), ANA PAULA SPULDARO DE QUADROS (EMBARGADO), ANTONIO RICARDO FERREIRA CARDOSO - CPF: 018.165.349-43 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (EMBARGADO), AUSENTES E INCERTOS (EMBARGADO), FERNANDA FERREIRA CARDOSO STROPARO - CPF: 757.315.769-04 (EMBARGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), MILTON LUIZ PRESOTTO - CPF: 015.478.389-73 (EMBARGADO), ROGELMA FEITOSA DA COSTA MELLO - CPF: 008.538.381-35 (EMBARGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), CLECY DE CARLI - CPF: 619.288.369-68 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), OLIR ANTONIO BAGATINI - CPF: 219.951.179-00 (EMBARGANTE), SADI GIACHINI - CPF: 249.716.429-00 (EMBARGANTE), VILMAR GIACHINI - CPF: 530.959.879-00 (EMBARGANTE), SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO LIMINAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEL – CONFLITO AGRÁRIO – PLEITO LIMINAR RECURSAL DEFERIDO - EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO N. 68.861/MT PROPOSTA PELOS AGRAVADOS – LIMINAR CONCEDIDA PELO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIAS ÀS REGRAS DA ADPF 828/DF – LIMINAR REVOGADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO LIMINAR, À LUZ DO ARTIGO 561 DO CPC – EXISTÊNCIA DE RISCOS EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DA POSSE EM FAVOR DOS AGRAVADOS/INVASORES – OFERTA DE CAUÇÃO IDÔNEA – AGRAVO PROVIDO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Observando-se as regras da ADPF n. 828, quando à desocupação de forma humanizada, em havendo o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se a concessão de liminar para reintegração de posse do imóvel litigioso, sobretudo porque existe o risco de continuidade de ilícitos ambientais praticados ao menos até 2023, os quais, inclusive, acarretam fixação de penalidades e multas em face do proprietário.

“(...) O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado procedente. (N.U 1001366-17.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)”.

Em não havendo vícios no acórdão recorrido, impõe-se o não acolhimento dos embargos, ressaltando-se que eventuais sobreposições de área, cujo dominio seria do Estado de Mato Grosso, tal questão deve ser tratada na Câmara de Direito Público, em procedimento próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO (ID. Num. 260880666), e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. Num. 265855797),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013135-45.2024.8.11.0000,
interposto por
VILMAR GIACHINI, OLIR ANTONIO BAGATINI, SADI GIACHINI e CLECY DE CARLI,
tendo como Agravados:
FERNANDA FERREIRA CARDOSO STROPARO, ADRIANO APARECIDO GOMES, ROGELMA FEITOSA DA COSA MELLO, MILTON LUIZ PRESOTTO, ANTONIO RICERDO FERREIRA CARDOSO, ANA PAULA SPULDARO DE QUADROS, ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO e PESSOAS AUSENTES E INCERTAS
.

O acórdão reformou a decisão que indeferiu o pedido de Tutela Cautelar Incidental de Sequestro do imóvel rural de 4.123,17 hectares, localizado na Gleba Celeste em Cláudia/MT, e DEU PROVIMENTO ao agravo, a fim de reintegrar os Agravantes na posse do imóvel litigioso, observando-se os preceitos da ADPF n. 828.

Em síntese, a Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedido alega omissão de narrativas no relatório do processo; que foi concedido pedido diverso do objeto do recurso e que não foi exposta fundamentação no acórdão embargado.

Diz que “(...) o objeto do Agravo de Instrumento é a concessão de medida assecuratória, com fundamento no art. 301 do CPC – Tutela Cautelar de sequestro da área, não antecipação de tutela para reintegração de posse. Contudo, a fundamentação e dispositivo versaram sobre reintegração de posse, considerando presentes os requisitos da reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC”; que “(...) inexiste fundamentação idônea no acórdão embargado que sustente o provimento do recurso para determinar a reintegração de posse com base em requisitos do art. 561 do CPC, pois precluso o pedido liminar previsto no art. 562 (coisa julgada formal), e ainda por se tratar de imóvel público, de propriedade e posse do Estado, afetado à Embargante que é mera detentora do imóvel”.

Frisa, novamente, a omissão quanto a fundamentação sobre os requisitos para a concessão da Tutela Cautelar; e quanto a afetação da área objeto da lide (alegação de área pública, cujo proprietário seria o Estado de Mato Grosso); mencionando ser a matéria questão de ordem pública.

Argumenta que não há fundamentação quanto à caução; ausência de demonstração de propriedade; e utilização de Laudo de Área Diversa (erro de fundamentação).

Defende que a “(...) Certidão de Localização que atesta que a área de posse da Embargada está localizada no município de Sinop. Doc. 111, ID 218539151”.

Requer “(...) que seja conhecido o presente recurso e seja dado provimento para sanar as omissões apontadas e para dar efeito modificativo ao acórdão embargado, cassando a tutela antecipada impropriamente deferida. Requer a intimação da Embargada para tomar conhecimento do presente recurso. A Intimação do Ministério Público para manifestar no feito, em razão das matérias de ordem pública. Requer a intimação do Procurador Geral do Estado, para fins de observância do disposto no art. 562, parágrafo único”.

A Defensoria Pública, em seus Embargos, também suscita preliminar de julgamento “extra petita”; além de alegar omissão quanto à inidoneidade do imóvel, dado em caução (bem gravado por alienação fiduciária).

Diz que “(...) por não ter o acórdão observado os limites do pedido recursal e ter incorrido em julgamento extra petita, bem como por não ter enfrentado os argumentos deduzidos pela Defensoria Pública em suas contrarrazões recursais quanto à inidoneidade do imóvel dado em caução e quanto à posse dos Requeridos recair sobre imóvel do Estado de Mato Grosso, mister o acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas”.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer “(...) que sejam estes embargos de declaração recebidos, conhecidos e PROVIDOS, para sanar as omissões apontadas, de modo a (i) anular o acórdão proferido, ante a ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que o decisum concedeu tutela diversa daquela pleiteada pela parte no instrumento recursal; e (ii) manifestar-se a respeito dos argumentos invocados pela Defensoria Pública quanto à inidoneidade do imóvel dado em caução, pois gravado de alienação fiduciária, e quanto à posse dos Requeridos recair sobre imóvel do Estado de Mato Grosso”.

Em contrarrazões (ID.. Num. 264358276), pugna-se pela rejeição dos embargos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração, opostos por
ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO (ID. Num. 260880666), e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. Num. 265855797),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013135-45.2024.8.11.0000,
interposto por
VILMAR GIACHINI, OLIR ANTONIO BAGATINI, SADI GIACHINI e CLECY DE CARLI,
tendo como Agravados:
FERNANDA FERREIRA CARDOSO STROPARO, ADRIANO APARECIDO GOMES, ROGELMA FEITOSA DA COSA MELLO, MILTON LUIZ PRESOTTO, ANTONIO RICERDO FERREIRA CARDOSO, ANA PAULA SPULDARO DE QUADROS, ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO e PESSOAS AUSENTES E INCERTAS
.
O acórdão reformou a decisão que indeferiu o pedido de Tutela Cautelar Incidental de Sequestro do imóvel rural de 4.123,17 hectares, localizado na Gleba Celeste em Cláudia/MT, e DEU PROVIMENTO ao agravo, a fim de reintegrar os Agravantes na posse do imóvel litigioso, observando-se os preceitos da ADPF n. 828.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO LIMINAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEL – CONFLITO AGRÁRIO – PLEITO LIMINAR RECURSAL DEFERIDO - EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO N. 68.861/MT PROPOSTA PELOS AGRAVADOS – LIMINAR CONCEDIDA PELO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIAS ÀS REGRAS DA ADPF 828/DF – LIMINAR REVOGADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO LIMINAR, À LUZ DO ARTIGO 561 DO CPC – EXISTÊNCIA DE RISCOS EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DA POSSE EM FAVOR DOS AGRAVADOS/INVASORES – OFERTA DE CAUÇÃO IDÔNEA – AGRAVO PROVIDO.

Observando-se as regras da ADPF n. 828, quando à desocupação de forma humanizada, em havendo o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se a concessão de liminar para reintegração de posse do imóvel litigioso, sobretudo porque existe o risco de continuidade de ilícitos ambientais praticados ao menos até 2023, os quais, inclusive, acarretam fixação de penalidades e multas em face do proprietário.

“(...) O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado procedente. (N.U 1001366-17.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses do Autor/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há decisão “extra petita”, eis que o objeto do Agravo de Instrumento até o julgamento de mérito é a decisão de indeferimento do pedido de Tutela Cautelar Incidental. Assim, a pretensão dos Agravantes é a retomada da posse do imóvel em litígio.

Ademais, no acórdão embargado fez-se constar que, apesar da invasão do bem ter ocorrido em 2012, existem conflitos ambientais, sendo demonstrada a propriedade do bem e posse anterior, de modo que, diante de ilícitos perpetrados após os anos de 2020, acarretando penalidades aos Autores/Agravantes, existe Laudo de Vistoria assinado por Engenheiro Agrônomo, denotando desmatamento na área, sem autorização legal, em percentual considerável da área litigiosa, de modo que há motivos plausíveis para o deferimento da pretensão recursal.

Consigne-se que eventuais questões não tratadas pelo Juízo singular não devem ser objeto de discussão recursal, sob pena de afronta ao princípio de supressão de instância.

Registre-se que, diante da sugestão ministerial no sentido de que o Estado de Mato Grosso fosse intimado para se manifestar, a Procuradoria-Geral do Estado posicionou-se no seguinte sentido: a área objeto da lide possui extensão de 4.123,17 hectares, localizada no Município de Cláudia/MT, na região da chamada Gleba Celeste, e encontra-se registrada sob a Matrícula no 647 do CRI da Comarca de Cláudia/MT, adquirida de particulares em 2004.

E se o imóvel incide parcialmente sobre área integrante de Gleba Santo Expedito, de domínio público, conforme afirma a PGE, tal matéria está afeta à Câmara de Direito Público deste Tribunal, e deve ser tratada em autos próprios, e não neste agravo.

Com esses fundamentos, a meu viso, não há vícios a serem sanados, mas sim pretensão de rediscussão, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

A propósito, segue a fundamentação do acórdão combatido:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse no 1000414-88.2020.8.11.0101 – proposta por
VILMAR GIACHINI E OUTRO(S)
,
indeferiu o pedido de TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL de sequestro
do imóvel rural de 4.123,17 hectares, localizado na Gleba Celeste em Cláudia/MT, tendo como Agravados:
FERNANDA FERREIRA CARDOSO STROPARO, ADRIANO APARECIDO GOMES, ROGELMA FEITOSA DA COSA MELLO, MILTON LUIZ PRESOTTO, ANTONIO RICERDO FERREIRA CARDOSO, ANA PAULA SPULDARO DE QUADROS, ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO e PESSOAS AUSENTES E INCERTAS
.

Pois bem.

Após a devida análise, constata-se que o feito comporta provimento.

É que, efetivamente, ainda que a Magistrada singular tenha se posicionado pelo indeferimento do pedido de reintegração de posse da área (Gleba Celeste, 4.123,17 hectares, Município de Cláudia/MT), com fundamentação em ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, eis que a invasão do imóvel litigioso teria ocorrido em 2012 e que os ilícitos ambientais teriam sido praticados entre 2016 e 2020, conforme os autos de infração lavrados, ficou demonstrada a propriedade e posse anterior dos Agravantes, em face do bem; e também porque existe demonstração de prática de ilícitos após o ano de 2020, as quais acarretaram até mesmo penalidades aos Autores/Agravantes.

Verifica-se pelos documentos (ID. Num. 220421680 e seguintes) – Laudo de Vistoria de Engenheiro Agrônomo, colhidos via satélite, que os Agravados, em 2021, desmataram de forma ilegal (sem autorização) percentual considerável da área discutida, a fim de formar pastagens e construção de benfeitorias.

Também se verifica que os Agravantes, após a invasão, foram autuados – Auto de Infração n. 0110G, datado de 06/2016, por desmatamento ilegal (de vegetação em área de reserva legal e também fora de área de reserva legal, além de ter executado manejo florestal em desacordo com a autorização concedida anteriormente pela SEMA.

Diante do quadro de degradação ambiental ilegal foram os Agravantes multados em valores milionários – total de R$ 6.072.966,00 (seis milhões e setenta e dois reais e novecentos e sessenta e seis reais).

Também foram eles notificados à reposição florestal, além de responderem em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal.

Portanto, diante da propriedade da área em favor dos Agravantes, bem como da incontestável invasão e demonstração de desmatamento de área, sem qualquer manejo legal por parte dos Agravados, impõe-se a retomada do imóvel invadido desde 2012 (4.123,17 hectares), havendo prática de desmatamento ilegal até 2023 pelo menos, em face à aplicabilidade dos artigos 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil c/c os artigos 560, 561 e seguintes do CPC:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Com essas considerações, tenho por preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de reintegração de posse, constatando-se risco patente se a posse continuar com os Agravados.

Ademais, foi ofertada caução idônea pelos Agravantes, de modo que não se justifica, a meu viso, a decisão agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

A posse decorrente de contrato de compra e venda de imóvel, a princípio, é justa e de boa-fé, e não podem ser afastadas tais premissas antes da rescisão do contrato de compra e venda. (N.U 1014794-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO – PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E A AMEAÇA AO SEU DIREITO POSSESSÓRIO PRATICADO PELOS RÉUS – REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado procedente. (N.U 1001366-17.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)”.

Frise-se que a determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, nos autos da Reclamação n. 68.861/MT, proposta antes mesmo da apreciação do pedido de reconsideração e de agravo interno formulados neste agravo, foi no sentido de que deveriam ser observadas as regras de desocupação da área, nos termos da ADPF n. 828, sob supervisão do Juízo “a quo”.

Portanto, não há impedimento para o deferimento do pedido de reintegração na posse do imóvel em litígio.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, a fim de reintegrar os Agravantes na posse do imóvel litigioso, conforme vindicado, devendo ser observados os preceitos da ADPF n. 828”.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025